Tribunal: TJDFT
Processo: 0750755-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. Associação Criminosa. reincidência. Prisão preventiva. Requisitos preenchidos. Garantia da ordem pública habeas corpus conhecido. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
II. Questão em discussão
2. Verificar se há ilegalidade na prisão preventiva do paciente ou se permanecem os motivos que fundamentaram a decisão.
III. Razões de decidir
3. Se a decisão impugnada se encontra amparada pela legislação que rege a matéria, não há ilegalidade no caso, uma vez que está adequada e suficientemente fundamentada.
4. Como as circunstâncias dos autos apontam para a prática criminosa de modo estruturado, evidenciando não se tratar de fato isolado e que há risco efetivo de reiteração delitiva, considerando que o paciente é reincidente, possuindo uma condenação por tráfico de drogas e delito de trânsito com trânsito em julgado, além de diversas passagens por crimes patrimoniais, a prisão deve ser mantida.
IV. Dispositivo
6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.